Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025419-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO ZERQUERA ELEAGA - CPF: 066.984.731-38 (EMBARGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), BARBIERI E ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.016.226/0001-46 (EMBARGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (EMBARGANTE), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGANTE), TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - CPF: 033.020.389-41 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (APELANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (APELANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), FERNANDO ZERQUERA ELEAGA - CPF: 066.984.731-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBIERI E ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.016.226/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ZERQUERA ELEAGA - CPF: 066.984.731-38 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), BARBIERI E ARRUDA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 18.016.226/0001-46 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (APELADO), TENDY FILOMENA NALESSO SANTOS - CPF: 033.020.389-41 (ADVOGADO), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POSTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em ação de cobrança, sob fundamento de ausência de interesse processual diante da necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em sentença proferida posteriormente ao deferimento da recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal e, em consequência, se devem ser habilitados no processo recuperacional ou se podem ser exigidos no juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.051/STJ, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito depende da data do fato gerador da obrigação.

4. Os honorários advocatícios arbitrados em sentença posterior ao deferimento da recuperação constituem crédito extraconcursal, inapto a se submeter ao concurso de credores, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR).
5. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à verba honorária, no juízo individual de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ser definida pela data do fato gerador da obrigação, conforme Tema 1.051/STJ. 2. Os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e podem ser executados no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 82, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.09.2021; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025419-93.2023.8.11.0041

APELANTES: TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS e outro

APELADA: HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS e outro
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1025419-93.2023.8.11.0041, ajuizada contra
HIPERMED SERVIÇOS MÉDICOS & HOSPITALARES LTDA.,
julgou extinto o feito, ao argumento de que, estando a executada em recuperação judicial deve a exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do juízo universal.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido expressamente o caráter extraconcursal dos honorários advocatícios, a sentença determinou que os créditos devem ser remetidos ao juízo da recuperação judicial, extinguindo a presente execução com fundamento em suposta ausência de interesse processual.

Requerem, assim, o provimento do Recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, pedem pelo deferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 312845861), pelo não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

E
m contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica à sentença.

Todavia, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1025419-93.2023.8.11.0041, que
julgou extinto o feito, ao argumento de que, estando a executada em recuperação judicial deve a exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do juízo universal.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido expressamente o caráter extraconcursal dos honorários advocatícios, a sentença determinou que os créditos devem ser remetidos ao juízo da recuperação judicial, extinguindo a presente execução com fundamento em suposta ausência de interesse processual.

Requerem, assim, o provimento do Recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, pedem pelo deferimento do pagamento do preparo recursal ao final do processo.

O apelo comporta provimento.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, para fins de submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, deve-se observar a data do fato gerador da obrigação.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 02/10/2024 (ID. 254010811), trânsito em julgado em 11/04/2025, é certo que possuem natureza extraconcursal, uma vez que o fato gerador dessa obrigação — a sentença que os fixou — é posterior ao deferimento da recuperação judicial (18/08/2023), conforme entendimento pacificado nos julgados REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à verba honorária, no juízo de origem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – TEMA 1.051 DO STJ – DISTINÇÃO ENTRE NATUREZAS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, para fins de submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, deve-se observar a data do fato gerador da obrigação. Quanto às verbas indenizatórias por danos material e moral, cuja origem decorre de evento ocorrido em 16/01/2019, anterior ao ajuizamento (30/10/2019) e ao deferimento (05/12/2019) do pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal, devendo tais créditos ser habilitados no juízo universal.

Em sentido diverso, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida em 13/11/2023 possuem natureza extraconcursal, uma vez que o fato gerador dessa obrigação — a sentença que os fixou — é posterior ao deferimento da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado nos julgados REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR.

Reconhecida, portanto, a distinção entre os créditos, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à verba honorária, no juízo de origem, mantendo-se a extinção da execução em relação aos demais créditos, submetidos ao processo recuperacional.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 1004119-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

No mais, defiro o pagamento do preparo recursal ao final do processo, nos termos do art. 82, §3º do CPC.

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios, no juízo individual comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025